Tribunal: TJES
Processo: 5000164-11.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-11.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALCILEA PINTO ZUQUI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS DE PARCELAS ATRELADOS A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. ILÍCITO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
A
demais, a
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiais e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
sendo
aquele
vítima de fraude
,
buscando-
se

a
suspensão d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente

n
o
benefício previdenciário do
consumidor
.

2. -
A
certada a conclusão da r
espeitável
sentença, uma vez que
o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelando-se aparentemente
crível que
a assinatura lançada no instrumento contratual
(
id 7839988, Pg. 2
)
difere consideravelmente da utilizada pel
a
autor
a
nos documentos acostados aos autos, em especial a
s

que se encontram na
procuração
(
id 7839622
) e
na declaração
de insuficiência de recursos (
id 7839623
).

3
. -
A
responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. - A respeito do ônus da prova
na questão de
autenticidade d
e
documento o Superior Tribunal de Justiça
m firmou
, ao apreciar o REsp 1846649/ MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
o
Tema 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

5. -
Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e proporcional no
quantum
de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
porquanto inegável o
transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos.

6. -
Quanto aos danos materiais, porquanto

ocasionados com
origem n
a
referida
contrataçã
o
reconhecidamente nula
,
deve ser mantida a indenização conforme
delineada
na r. sentença,
ou seja, uma vez declarada
a nulidade do negócio jur
í
dico,
retroage-se seus efeitos ao

status quo ante
, “a parte requerida a restituir, de forma simples, o valor debitado indevidamente, relativo ao serviço e/ou produto não contratado”.

7
. -
Recurso
não provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000164-11.2020.8.08.0023.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

APELADO: ALCILÉA PINTO ZUQUI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

B
anco

C6 C
onsignado

S. A.

interp
ôs apelação
em f
ace da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos de id 7840034, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Iconha na “ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização com pedido de tutela de urgência” proposta em face dele por
Alciléa

P
into
Z
uqui
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar a inexistência de débito descrito nos autos, e, portanto, inexigível; b) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar a empresa ré a restituir de forma simples o valor debitado indevidamente; d) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais a ré alegou, em síntese, que 1) trata-se de ação declaratória de inexistência de débito na qual a parte apelada busca reaver valores inerentes a empréstimos consignados sob a alegação de que são provenientes de fraudes; 2) “o banco iniciou o processo de desaverbação em 31/10/2020”, logo “[..] a Apelada carece de interesse de demandar em face do Apelante, tendo em vista a perda do objeto da ação, SEM QUE HOUVESSE A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO CONTRATO”; 3) “em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material”; 4) “o Tema 1.061 do STJ NÃO OBRIGA o Réu a produzir a prova pericial, mas sim ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que PODE SER por intermédio de perícia grafotécnica OU mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos”; 5) “a sentença se equivocou ao exigir assinatura de testemunhas em um contrato firmado por pessoa ALFABETIZADA”; 6) “a decisão recorrida deixou de observar todo o conjunto probatório referente à contratação discutida na presente ação”; 7) “o contrato em questão foi formalizado mediante a coleta da assinatura da Recorrida, conforme previsão dos arts. 104 e 107 do CC, tratando-se de uma contratação regular”; 8) “não é crível que a Recorrida alegue a inexistência de contratação do produto ora contestado, uma vez que o documento de identidade apresentado no ato da formalização é o mesmo documento que foi vinculado aos autos pela própria”; 9) “a concretização do contrato reclamado se deu a partir da realização do crédito e ausência de devolução de tal valor pela Recorrida”; 10) “a sentença não considerou que, uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato”; 11) há “ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais”; 12) “os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo das parcelas, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no quantum fixado em R$ 10.000,00”; 13) “A decisão recorrida, de modo desproporcional, aplicou condenação ao recorrente de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00”.

Requereu que seja a sentença reformada e julgados improcedentes os pedidos do autor.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A
demais, a
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiais e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
do consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
sendo vítima de fraude
,
buscando-
se

a
suspensão d
a exigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
a

consumidor
a
.

N
o caso, o ônus da prova
foi

invertido nos termos do
s
art
igos
6º, inciso VII
e 17, ambos
do C
ódigo de Defesa do
C
onsumidor
(
id 7839630
)
e
o resultado d
a an
á
lis
e das
questões fáticas deduzidas
na causa

foi favorável
à
apelad
a
,
uma vez que
se
reconheceu o ilícito alegado
.

A irresignação do
recorrente
está resumida na proposição de
que
“
o
conjunto probatório presente nos autos e aqui abordado torna incontestável a regularidade da contratação questionada pela Recorrida”

A priori, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428 - Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade do documento o Superior Tribunal de Justiçam firmou, ao apreciar o REsp 1846649/ MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Logo, cabia ao banco apelante demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo, o que de fato não ocorreu.

Seguindo esse raciocínio, parece-me acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), revelando-se aparentemente crível que a assinatura lançada no instrumento contratual (id 7839988, Pg. 2) difere consideravelmente da utilizada pela autora nos documentos acostados aos autos, em especial as que se encontram na procuração (id 7839622) e na declaração de insuficiência de recursos (id 7839623).

O apelante trouxe em sua contestação a seguinte proposição: “Nota-se que os esclarecimentos feitos pelo réu e os documentos dos autos confirmam a inexistência de fraude praticada por terceiro e comprovam a anuência da parte autora aos termos contratuais, em expressa demonstração de sua vontade amparada em benefícios pessoais.”

Ora, a responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também consolidou o enunciado da Súmula 479, segundo o qual “as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse mesmo sentido
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato ora contestado pelo autor.

Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e proporcional no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto inegável o transtorno causado à aposentada, surpresada com o desconto indevido de parte de seus proventos.

Neste ponto, esta Egrégia Corte tem entendido que “a fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.(Apelação Cível n. 5001941-82.2022.8.08.0048, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data: 12-04-2024).

Diante de tais considerações, deve ser confirmada a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais no valor arbitrado na sentença.

Quanto aos danos materiais, porquanto ocasionados com origem na referida contratação reconhecidamente nula, deve ser mantida a indenização conforme delineada na r. sentença, ou seja, uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico, retroage-se seus efeitos ao
status quo ante
, “a parte requerida a restituir, de forma simples, o valor debitado indevidamente, relativo ao serviço e/ou produto não contratado”
.

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso

e
nos termo
s
do artigo 85, § 11,
do C
ódigo de Processo Civil,
majoro
os honorários fixados na r
espeitável
sentença

para 1
2
% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.